Tribunal: TJMT
Processo: 1040259-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040259-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO - CNPJ: 06.199.881/0001-06 (AGRAVANTE), VANESSA PELLIZZA - CPF: 062.345.409-29 (AGRAVADO), ODIR PELLIZZA - CPF: 594.009.359-00 (AGRAVADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSESSÓRIA. PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA SUMÁRIA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO E DO ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por associação com o objetivo de reformar decisão que indeferiu medida liminar possessória em ação ajuizada com fundamento na alegada posse legítima e anterior do associado Ednei Maico Dalavy sobre o imóvel denominado Lote 209, que teria sido turbada pelos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela liminar possessória, nos termos do art. 561 do CPC, especialmente quanto à comprovação sumária da posse anterior e do esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC exige que o autor comprove sumariamente a posse, a ocorrência do esbulho ou turbação, a data do fato e a continuidade ou perda da posse.

A análise das provas apresentadas, inclusive após audiência de justificação prévia, revela ausência de comprovação do exercício da posse pelo associado indicado, bem como da ocorrência do alegado esbulho.

Depoimento de testemunha contratada pela parte autora apresentou contradições relevantes quanto à origem e composição do Lote 209, fragilizando a narrativa da inicial.

A área em disputa encontra-se, em sua quase totalidade, coberta por mata nativa, o que enfraquece a alegação de ocupação produtiva e contínua.

As testemunhas ouvidas não comprovaram atos específicos de posse exercidos pelo associado indicado, limitando-se a relatos genéricos e sem vínculo direto com os fatos discutidos.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido liminar, apontando a ausência de provas documentais da posse, inexistência de vinculação objetiva com o imóvel em litígio e ausência de referência ao nome do suposto possuidor em ação anterior de reintegração.

A jurisprudência do TJMT e do STJ condiciona a concessão de tutela possessória à demonstração inequívoca dos requisitos legais, inexistente no caso concreto.

A controvérsia demanda dilação probatória, inclusive com eventual produção de prova pericial, para a adequada identificação da área litigiosa e apuração dos fatos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1000153-84.2024.8.11.0101, movida em face de ODIR PELLIZZA E OUTRA, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do agravo, a agravante alega que preenche todos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória de urgência, tendo instruído a petição inicial com documentos idôneos e prova testemunhal que confirmariam a posse legítima, contínua e mansa exercida pelo associado Ednei Maico Dalavy sobre o referido imóvel.

Diz que o Juízo
a quo
deu excessivo valor à ausência de prova documental contemporânea e à suposta imprecisão quanto à delimitação do lote, ignorando o contexto fundiário peculiar da região, em que a precariedade documental é uma realidade estrutural dos assentamentos informais reconhecidos pelo Estado.

Sustenta que o Lote 209 foi integrado ao projeto de assentamento promovido pelo Estado de Mato Grosso, estando sob responsabilidade e gestão da Associação Agravante, conforme ato autorizativo estadual. Afirma que o beneficiário Ednei Dalavy exerce posse sobre o imóvel há anos, com o apoio e supervisão da entidade associativa, que atua como guardiã da ocupação e do uso comunitário da terra.

Argumenta que há prova do exercício da posse, ainda que precária, bem como de sua perda em razão do esbulho praticado pelos agravados. Aponta que a audiência de justificação prévia contou com testemunhas que corroboram a presença de benfeitorias e o uso da terra, além da tradição da ocupação pela associação e seus associados.

Defende que a área em litígio compõe o conjunto arrecadado pelo Estado com vistas à reforma agrária, estando incluída em ações administrativas de regularização fundiária e saneamento de sobreposições. Afirma que há conflito histórico com fazendeiros locais que resistem à efetivação da posse dos beneficiários do projeto de assentamento.

Impugna a valoração negativa das provas orais pelo Juízo de origem, asseverando que os depoimentos apontam para a existência de benfeitorias antigas, uso do solo para pastagem e vínculo do lote com o associado indicado. Argumenta que não se pode exigir demonstração documental robusta em situação de informalidade estrutural.

Assevera que a permanência dos agravados na área compromete gravemente o projeto de reforma agrária em curso, gerando insegurança jurídica e favorecendo ocupações irregulares em detrimento dos legítimos beneficiários. Ressalta que a ausência de medida liminar consolida a posse ilícita dos agravados, dificultando a efetiva tutela possessória posterior.

Forte nestes argumentos, pede a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida liminar de reintegração de posse, em favor da Associação Agravante, determinando-se a imediata retirada dos agravados do Lote 209 – Sítio TX.

No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 331760879).

Contraminuta, no Id. 338026877, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, opina pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 338686370).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão para que seja deferida a medida liminar possessória, com fundamento na alegada posse legítima e anterior do associado Ednei Maico Dalavy sobre o imóvel em disputa, a qual teria sido injustamente turbada pelos agravados.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, para o deferimento de liminar em ações possessórias, exige-se:

Art. 561. Na ação possessória, é lícito ao autor requerer a manutenção ou a reintegração da posse, justificando-a nos seguintes termos:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Trata-se de exigência legal expressa, que impõe à parte autora o ônus da prova sumária acerca do exercício da posse e da perda injusta desta, sendo irrelevante, para tanto, a discussão sobre o domínio ou a propriedade do bem, conforme sedimentado pelo art. 1.210, § 2o do Código Civil.

No presente caso, após determinada audiência de justificação prévia, em que foram ouvidas testemunhas indicadas pela parte autora, o Juízo de primeiro grau concluiu pela ausência dos elementos exigidos pelo art. 561 do CPC, indeferindo, em consequência, a tutela liminar possessória pretendida.

Com acerto, a decisão agravada destacou que a parte autora não logrou demonstrar, em sede de cognição sumária, o efetivo exercício da posse por parte do associado Ednei Maico Dalavy sobre o Lote 209, nem tampouco a ocorrência do esbulho.

Com efeito, a testemunha Joari da Silva, engenheiro agrícola contratado pela própria associação agravante, apresentou versão conflitante com a narrativa inicial quanto à formação do Lote 209, afirmando que teria resultado da fusão de onze lotes originários, enquanto a inicial sustenta se tratar da junção de apenas dois lotes (201 e 202). Tal discrepância, em sede de análise liminar, enfraquece sobremaneira a plausibilidade da posse alegada, especialmente diante da ausência de documentos técnicos minimamente seguros sobre a real delimitação da área.

Ademais, o depoente reconheceu que 99% da área atual do lote se encontra coberta por mata nativa, situação que contradiz a tese de ocupação produtiva e contínua alegada pela associação.

Outrossim, as demais testemunhas ouvidas não presenciaram qualquer ato de posse específico por parte do associado apontado, limitando-se a afirmar a existência de benfeitorias antigas ou a narrar fatos genéricos, sem relação direta com o atual ocupante ou com os atos possessórios invocados como fundamento do esbulho.

É dizer: faltou à parte autora o indispensável nexo de atualidade, continuidade e concretude da posse alegada, de modo que não se evidencia, ao menos neste juízo de cognição não exauriente, a verossimilhança necessária à concessão da tutela liminar.

Também com razão o juízo de origem ao reconhecer que o caso demanda ampla dilação probatória, inclusive com eventual produção de prova pericial, para melhor identificação da área litigiosa, seus confrontantes e a real situação fática da ocupação.

A própria manifestação do Ministério Público, órgão isento, foi incisiva ao apontar: (i) inexistência de registro do nome de Ednei Maico Dalavy na reintegração de posse ocorrida em outubro de 2022, no bojo da ação conexa no 0032406-46.2018.8.11.0041; (ii) inexistência de comprovação documental da posse (como notas fiscais, declaração do INDEA, despesas de produção agrícola etc.); e (iii) ausência de vinculação objetiva entre o imóvel identificado como Lote 209 e a área eventualmente ocupada pelos agravados.

Em reforço, o Ministério Público opinou pelo indeferimento da liminar, justamente diante da fragilidade probatória da pretensão possessória da agravante, recomendando que os fatos sejam apurados em instrução.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao condicionar o deferimento de tutela possessória à demonstração inequívoca dos requisitos legais, conforme ilustram os seguintes precedentes reproduzidos na própria decisão agravada:

"Nas ações possessórias, a posse é tida como um fato jurídico, o qual deve ser comprovado por quem a alega, sobretudo se cumulada com o pedido de tutela de urgência. Ausente o requisito da probabilidade do direito, é de ser indeferida a liminar possessória." (TJMT - AI 1016591-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. 27/02/2024, DJe 01/03/2024).

"Não demonstrado o exercício da posse sobre o imóvel, tampouco a ocorrência do alegado esbulho, incabível a concessão da liminar possessória." (TJMT - AI 1012104-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. MARCIO VIDAL, j. 10/10/2023, DJe 13/10/2023).

Considerando os fundamentos expostos e a fragilidade dos elementos probatórios até então colacionados aos autos, a decisão agravada deve ser mantida, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC e da necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o ministério público, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026